Tribunal: TJPA
Processo: 0807142-21.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12335 - Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807142-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE DANTAS BRANDAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO REVISIONAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelos crimes de latrocínio e associação criminosa armada objetivando a reforma da dosimetria e o redimensionamento da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de aumento em razão do crime continuado foi fixada corretamente na sentença; e (ii) aferir a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, utilizada para fundamentar a condenação, a despeito da retratação posterior em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento de pedido deduzido em revisão criminal anteriormente proposta, por configurar reiteração de pedido, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a confissão do acusado, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo.

5. No caso em exame, o magistrado sentenciante reconheceu a confissão extrajudicial como elemento de convicção para embasar a condenação, porém deixou de aplicar a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, sendo imperativo o reconhecimento independentemente da retratação em juízo.

6. Pena redimensionada para 37 anos e 6 meses de reclusão e 167 dias-multa, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada procedente.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a reiteração de pedido já formulado em revisão criminal anterior, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP. 2. A confissão extrajudicial, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente da retratação em juízo”.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, 622, p. u., 623; CP, arts. 65, III, "d"; 68; 69; 71; 157, §3º; 288, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 736.096/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg na RvCr nº 5894/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.09.2023; STJ, HC nº 941.837/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ DANTAS BRANDÃO, objetivando a reforma da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0000392-77.2006.8.14.0061.

Na origem, o requerente foi condenado à pena reclusiva de 50 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, parte final c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único, todos do CP (ID 19313089 a ID 19313090), sendo interposto de recurso de apelação, conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça Estadual (ID 19313091).

Nada obstante, a defesa postula pela reforma da dosimetria penal, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea utilizada como fundamento para a condenação na sentença e no acórdão, bem como requer a redução da fração de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, com fixação de acordo com o número de delitos cometidos, em observância à Súmula 659 do STJ.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisão criminal (ID 22216155).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador regularmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 19313434), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 19313089 a 19313090) e certidão de trânsito em julgado (ID 19313094).

Na espécie, o revisionando aponta erro na dosimetria da pena, sustentando a ausência de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, embora tenha sido utilizada como fundamento para a condenação na sentença e no acórdão, e a aplicação da fração incorreta de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, em desacordo com a Súmula 659 do STJ.

Nada obstante, inviável o conhecimento da tese de redução da fração de aumento em razão da prática de crime continuado, pois a pretensão defensiva foi deduzida em revisão criminal anteriormente proposta e pendente de julgamento (Processo n. 0810689-06.2023.8.14.0000), o que configura reiteração de pedido conforme preconiza o art. 622, parágrafo único, do CPP (vide STJ,
AgRg na RvCr n. 5894/MA
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.09.2023).

Sendo assim,
a revisão criminal admite conhecimento parcial e procedência do pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a confissão do acusado, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo” (
HC n. 941.837/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 736.096/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022).

No caso em exame, apesar da retratação em juízo, a confissão extrajudicial do acusado foi utilizada para fundamentar a condenação, porém a atenuante deixou de ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, conforme se infere da sentença transcrita no essencial:

“Quanto ao réu José Dantas Brandão (08), este é acusado de fornecer armamento para o assalto. Em seu interrogatório às fls. 509/511, o acusado negou todas as acusações a si imputadas e informou que é agricultor e nunca se envolveu em ações como a descrita na denúncia, e que não sabe como a polícia chegou até seu nome.

No entanto, a participação do acusado José Brandão, foi confirmada às fls. 220 pelas declarações do denunciado José Antônio Moura, o qual disse que as armas utilizadas no assalto seriam de propriedade de “Zezinho”, e que o mesmo estaria envolvido diretamente no assalto.

Segundo o denunciado Edvaldo Monteiro, o armamento foi levado no carro de “Zezinho” (fls. 232). Declarou ainda "Que, após, chegaram “ZEZINHO” e mais dois na Pampa Vermelha conduzindo armamento” [...] ”Que no outro dia, pela parte da noite, “ZEZINHO” retornou na Pampa Vermelha e retirou parte do armamento”. Que essas armas pertenciam a Zezinho.

Às fls. 253, a Sra. Maria Cristiane Ferreira, a qual mantinha um relacionamento amoroso com o réu José Brandão, informou que foram encontradas na sua residência duas armas e farta munição. Informando ainda que no dia 23/03/2003, encontrou com “ZEZINHO” que já estava de saída, “QUE ressalta ainda que “ZEZINHO” e o outro indivíduo saíram de forma apressada, tendo “ZEZINHO” dito que iria viajar e que telefonaria para dar notícias; que saíram da casa usando um veículo de modelo Pampa, de cor vermelha.

Durante o interrogatório na polícia, o réu José Dantas Brandão às fls. 264, declarou que foi o responsável em levar para o local onde foram encontradas as armas e munições; que as mesmas foram levadas em seu próprio veículo, uma pampa vermelha.

No auto de apresentação e apreensão de fls. 239, dentre os objetos apreendidos, consta um carregador de marca QUALCOMM, com nota fiscal nº 0003526, da empresa ELETRO ELETRÔNICA COM. LTDA, localizada na Rod. BR-316, KM 03/04, nº 1359 – Guanabara/Ananindeua/PA, em nome de José Dantas Brandão.

O auto de apresentação e apreensão de fls. 241, consta a apreensão do veículo, FORD PAMPA L, cor vermelha, 1995/1995, placas HOU-0825/MA, com perfurações de balas, no qual se encontrava o nacional José Dantas Brandão, vulgo Zezinho, que veio a ser preso após perseguição e troca de tiros com policiais.

Às fls. 242, auto de apresentação e apreensão de comprovantes de depósitos em nome de Gilcileide Alves S. Viana, encontrados no interior da carteira porta cédulas do réu José Dantas Brandão.

Assim, diante da confissão do acusado no inquérito, a apreensão do seu veículo com perfurações de balas, as armas encontradas em sua residência, bem como a prova testemunhal produzida são provas suficientes para um juízo condenatório do acusado.

Ademais, o réu, na fase do inquérito, confessou sua participação no crime, sendo que a mera retratação em juízo, não tem o condão de desqualificar a confissão, uma vez que havida a confissão, o ônus de provar que não cometeu o crime passa a ser do réu.
[...]

Dosimetria art. 59 do CP (JOSÉ DANTAS BRANDÃO)

Quanto ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, parte final, do CP)

[...] Portanto, fixo a pena base, para o crime de latrocínio, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP segunda fase)

Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP terceira fase)

Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CPB, crime continuado, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), a vista da quantidade e gravidade dos crimes cometidos, passando a 40 (quarenta) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Quanto ao crime de formação de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP c/c art. 8º da Lei 8072/90)

[...] Portanto fixo a pena base, para o crime de formação de quadrilha, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou de diminuição, tornando-se definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

Do concurso material (art. 69 do CP)

Pelo concurso material, a pena total de JOSÉ DANTAS BRANDÃO passa a 50 (cinquenta) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa”. (ID 19313089 a 19313090, grifo nosso).

Ante o quadro, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria penal nos crimes de latrocínio e associação criminosa armada.

Nesse contexto, considerando que a pena-base, para o
crime de latrocínio
, foi fixada em 24 anos de reclusão e 120 dias-multa, inexistindo circunstâncias agravantes, estabeleço a pena intermediária em 20 anos de reclusão e 100 dias-multa, em razão da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Na terceira fase, mantenho a valoração da continuidade delitiva na fração de 2/3, e à míngua de causas de diminuição, fixo a reprimenda em
33 anos e 4 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Com relação ao crime de
associação criminosa armada
, cuja pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em
4 anos e 2 meses de reclusão
, em razão da confissão espontânea, tornando-se definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase.

Por derradeiro, em observância ao art. 69 do CP,
a pena total do revisionando resta fixada em 37 anos e 6 meses de reclusão,
ser cumprida em regime inicial fechado nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, e
167 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal

e, nessa extensão, julgo procedente o pleito revisional para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, redimensionar a pena do revisionando para 37 anos e 6 meses de reclusão e 167 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025